Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RECURSO PRINCIPAL NÃO ADMITIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos principais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, para condenar a autora-reconvinda a transferir o veículo adquirido para seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a admissibilidade da apelação principal e (ii) a possibilidade de condenar a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, é desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente.
4. Há inaceitável inovação recursal na formulação de teses e pedidos não veiculados oportunamente na petição inicial perante o julgador monocrático da instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação ao duplo grau de jurisdição.
5. Incorre em violação ao princípio da dialeticidade o recorrente que deixa de impugnar, de forma analítica, objetiva e coerente, fundamentos de fato e de direito considerados na sentença recorrida para afastar sua pretensão. Apelação principal não conhecida. Recurso adesivo prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC.
6. Ainda que flagrante a atecnia na elaboração das razões recursais e a ausência de respaldo dos argumentos deduzidos nas provas constantes dos autos, não se vislumbra, no proceder da parte apelante, comportamento doloso que se subsuma a alguma das hipóteses descritas no art. 80 do CPC, o que impede sua condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação principal e recurso adesivo não conhecidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; art. 997, § 2o, III; art. 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704359-96.2018.8.07.0018, Rel(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 16.11.2018. TJDFT, APC 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel(a). Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, p. 17.12.2019. TJDFT, APC 0726241-92.2023.8.07.0001, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 17.05.2024.